Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722479-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumprida a determinação de reinclusão da candidata no certame, conforme demonstra petição de ID: Num. 49347813, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões, haja vista que o referido prazo somente se findará em 03/08/2023. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, retornem os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo para o agravado apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador